Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-31.2025.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NOTÍCIA-CRIME. ESTELIONATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou extinta a notícia-crime apresentada por advogado, noticiando possível tentativa de estelionato mediante uso indevido de sua identidade profissional por terceiros, com o objetivo de induzir cliente ao erro e obter vantagem ilícita. O juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa do noticiante, extinguindo o feito sem resolução de mérito. O apelante sustentou a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público, para fins de instauração de inquérito policial, além do deferimento de medidas cautelares, como a quebra de sigilos bancário e telemático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na instauração judicial de notícia-crime com pedido de remessa ao Ministério Público e de medidas cautelares; e (ii) estabelecer se o noticiante possui legitimidade para representar vítima de estelionato em nome próprio, sem procuração específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de interesse processual exige a demonstração do binômio necessidade-utilidade, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser imprescindível e adequada à obtenção do bem jurídico pretendido, o que não se verifica quando há meios extrajudiciais disponíveis e suficientes, como a comunicação direta dos fatos à autoridade policial ou ao Ministério Público.
4. A provocação do Judiciário para encaminhamento de notícia-crime e requerimento de medidas investigativas configura pedido juridicamente inútil e desnecessário, ante a possibilidade de deflagração da persecução penal por meios administrativos, sem intervenção judicial prévia.
5. A legitimidade ativa para representação em crimes de ação penal pública condicionada é da vítima ou de procurador com poderes específicos, conforme determinam os arts. 5o, §4o, e 39 do Código de Processo Penal, não sendo admitida a atuação de terceiros em nome próprio sem outorga expressa.
6. O crime de estelionato, após a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019, passou a ser processado mediante representação da vítima, salvo hipóteses excepcionais taxativamente previstas, inexistentes no caso em apreço.
7. Inexistindo nos autos instrumento de mandato específico outorgado pela vítima ao noticiante, tampouco declaração formal de representação, inexiste legitimidade para postular a instauração de persecução penal.
8. A requisição de medidas como a quebra de sigilo telemático é medida subsidiária e prerrogativa exclusiva do Ministério Público ou autoridade policial, não cabendo sua formulação por particulares, nos termos do art. 3o da Lei no 9.296/1996.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A provocação judicial para remessa de notícia-crime ao Ministério Público ou à autoridade policial é desnecessária, por ausência de interesse processual, quando a persecução penal pode ser iniciada por canais diretos e extrajudiciais.
2. A legitimidade para representar vítima em crime de ação penal pública condicionada depende de declaração formal ou procuração específica, nos termos do Código de Processo Penal.
3. Medidas cautelares investigativas, como quebra de sigilo telemático somente podem ser requeridas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial no curso de investigação criminal ou instrução processual.